Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 CPB). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU PELO EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 307 do Código Penal, a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter no dia 07.08.2019, na via pública, na praça ao lado da feira azul, Parque Urbano, Setor Norte, Gama-DF e no interior da 20a Delegacia de Polícia, o denunciado, de forma voluntária e conscientemente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, pois ao ser abordado por uma equipe da PMDF, que cumpria o mandado de prisão preventiva no 186420/2019 – 20a DP, identificou-se falsamente como JOÃO BATISTA DE SOUZA com a finalidade de impedir que a autoridade policial cumprisse mandado de prisão em seu desfavor. Em seguida, já no interior da 20a Delegacia de Polícia, o denunciado continuou a identificar-se como JOÃO BATISTA DE SOUZA.
II. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (evitar reconhecimento de mandado de prisão expedido contra si), é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo uma insignificância penal.
III. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
IV. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial, com provas suficientes para manter a condenação.
V. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais e a confissão do réu de que realmente fez uso do nome falso.
VI. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.